Tribunal: TJSP
Processo: 2107538-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Insurgência contra dispensa de prestação de caução. Inviabilidade, em razão da interposição de agravo em recurso especial. Exceção prevista no CPC, art. 521, III. Suspensão da ação até o julgamento da demanda ajuizada sobre a nulidade de ato jurídico (contrato de compra e venda). Inocorrência. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Insurgência contra dispensa de prestação de caução. Inviabilidade, em razão da interposição de agravo em recurso especial. Exceção prevista no CPC, art. 521, III. Suspensão da ação até o julgamento da demanda ajuizada sobre a nulidade de ato jurídico (contrato de compra e venda). Inocorrência. Ausência de prejudicialidade externa.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107538-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LAÉRCIO DARIO, é agravada FERNANDA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107538-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15762
2
Agravo de Instrumento no 2107538-11.2020.8.26.0000
Origem: São Paulo - Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível
Agravante: Laércio Dario
Agravada: Fernanda Marques
Magistrada: Dra Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni
VOTO no 15257
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Insurgência
contra
dispensa
de
prestação
de
caução.
Inviabilidade, em razão da interposição de agravo em recurso
especial. Exceção prevista no CPC, art. 521, III. Suspensão da
ação até o julgamento da demanda ajuizada sobre a nulidade de
ato jurídico (contrato de compra e venda). Inocorrência.
Ausência de prejudicialidade externa.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laércio
Dario contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença (ação de
reintegração de posse e indenização por danos materiais - Proc. no
0021236-44.2019.8.26.0001, fls. 139) movida por Fernanda Marques,
dispensou a prestação de caução prevista no CPC, art. 520, IV, tendo em vista o
disposto no art. 521, III e por considerar que o Recurso Especial interposto não
tem efeito suspensivo, e indeferiu pedido de suspensão do processo, pois a ação
anulatória de negócio jurídico e adjudicação compulsória (Proc. no
1005839-25.2019.8.26.0001) foi proposta contra Kissei Tobara, que não é parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107538-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15762
3
naquela ação.
Pleiteou atribuição do efeito ativo e, a final, provimento,
para fixação de caução idônea e suficiente (R$ 403.808,80 - valor do imóvel
arbitrado nos autos de adjudicação compulsória), como requisito para inversão
da posse e suspensão da execução provisória até o julgamento da ação de
adjudicação (Proc. no 1005839-25.2019.8.26.0001) em trâmite perante a 9a Vara
Cível do Foro Regional de Santana.
Recurso tempestivo, preparado e recebido, sem antecipação
da tutela.
Contraminuta devidamente apresentada.
É o relatório.
A agravada ajuizou ação de reintegração de posse contra
Laércio Dário, alegando, em síntese, ser proprietária do imóvel, juntamente
com o ex-marido Kissei Tobara. Em razão do não pagamento dos aluguéis, foi
proposta ação de despejo contra o seu antigo inquilino, tendo o Oficial de
Justiça notado a presença de terceiros no imóvel - Empresa M.L Sanches
Comércio de Lubrificantes que, após destruir a construção que havia no local
e arrombar os portões, locou parte do imóvel a Laércio Dário.
No curso da ação, o agravante adquiriu parte do aludido
imóvel de Kissei Tobara, cuja contrato é objeto da ação promovida por
Fernanda Marques (Proc. no 1005839-25.2019.8.26.0001), atualmente em fase
de alegações finais.
A ação de reintegração de posse foi julgada procedente nos
seguintes termos:
“Ante o exposto e mais do que consta dos autos, julgo
PROCEDENTE o pedido inicial, e resolvo o processo com julgamento do mérito nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a
liminar concedida, reintegrando definitivamente a autora na posse do imóvel
localizado à Av. Antonelo da Messina, no 281 e 325, nesta Capital, bem como para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107538-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15762
4
condenar o réu LAÉRCIO DÁRIO a pagar à autora as perdas e danos pela destruição
do imóvel que estava edificado no local antes da reforma providenciada, valor a ser
apurado em liquidação de sentença por arbitramento, com a nomeação de perito, e
por fim, para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$2.750,00 a partir
de 15/03/2017 até a data do cumprimento da tutela antecipada de urgência de
reintegração de posse” (fls. 650/651 autos originais).
A decisão foi mantida por V. Acórdão proferido por este
Colegiado aos 20/5/2019 (Apelação Cível no 1034949-40.2017.8.26.0001 fls.
743/749 dos autos originários), que também rejeitou embargos de declaração
(10/6/2019).
Inadmitido o recurso especial pela Presidência da Seção de
Direito Privado aos 11/9/2019, Laércio Dario interpôs agravo em recurso
especial.
Iniciado o cumprimento provisório da sentença, a decisão
agravada dispensou a prestação de caução e indeferiu a suspensão da ação
provisória até o julgamento da ação de adjudicação.
O CPC, art. 520 estabelece que:
“O cumprimento provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos
que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito
real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução
suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
Entretanto, há se de observar algumas regras específicas
que excetuam a prestação de caução, como elencado no mesmo Diploma legal,
art. 521, III: “A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada
nos casos em que pender o agravo do art. 1.042” -, justamente a hipótese dos
autos, porquanto, inadmitido o recurso especial foi interposto agravo (Proc. no
1034949-40.2017.8.26.0001 - fls. 856/865), de modo que acertada a decisão ora
agravada, porquanto proferida quando ainda pendente de julgamento.
Aliás, nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107538-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15762
5
“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Possessória - Agravado que
interpôs agravo em Recurso Especial - Pendência que dispensa a apresentação de
caução para o cumprimento definitivo - Art. 521, III, CPC/15 - Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 2212692-23.2017.8.26.0000, Relator Des. J. B. FRANCO
DE GODOI, 23a Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de
venda e compra de imóvel cumulada com pedido de reintegração de posse. Fase de
cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou a reintegração de posse
do apartamento em prol da construtora, sem dispor sobre necessidade de
caucionamento. Situação em que, pendente agravo contra despacho denegatório (art.
1.042 do CPC), é possível dispensar a caução prevista no art. 520, IV, do CPC, nos
termos do art. 521. Ausência de prova de dano de difícil reparação ao agravado.
Decisão mantida (art. 252 do RITJSP). Agravo desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2143240-86.2018.8.26.0000, Rel. Des. NILTON SANTOS
OLIVEIRA, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2018).
No tocante à suspensão do cumprimento provisório da
sentença, melhor sorte não se lhe reserva, porquanto as demandas (reintegração
de posse e anulatória de negócio jurídico e adjudicação compulsória), não
guardam relação de prejudicialidade externa, não incidindo, a hipótese do CPC,
art. 313, V, a).
Aliás, esta C. Câmara, no julgamento da apelação da ação
de reintegração de posse (Proc. no 1034949-40.2017.8.26.0001 - fls. 743/749),
consignou que “(...)“Por seu turno, quanto à alegada aquisição pelo apelante, por
instrumento particular celebrado em 13.09.2018, de fração ideal do imóvel
pertencente ao coproprietário Kissei Tobara, tal circunstância só corrobora a
tentativa do réu em legitimar a posse com a aquisição de parte ideal do ex-marido da
autora, sem falar que, em relação à falta de anuência quanto à alienação da quota-
parte, há notícia de discussão judicial desta avença em ação judicial promovida pela
autora (autos n. 1005839-25.2019.85.26.0001). Por conseguinte, prevalece o
entendimento a d. magistrada de origem, ao afirmar que: por ter adquirido parte do
imóvel em questão, pois a autora não anuiu com a venda, e portanto, o réu deve
responder por seus atos, podendo o contrato ser questionado judicialmente, nas vias
ordinárias próprias, mas não nestes autos (& ) E o fato de adquirir parte do imóvel
no curso da ação, sem o prévio conhecimento e autorização da autora, em razão da
composse, não é suficiente para convalidar o vício da posse na sua origem(págs. 649
e 650)”.
A este teor, confira-se: “Agravo de instrumento. Locação.
Bem imóvel. Despejo. Decisão que determina a suspensão do feito por um ano, com
base no art. 313, V, “a”, do CPC/15, em decorrência de uma ação proposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107538-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15762
6
antigo proprietário, alegando simulação do negócio aquisitivo e requerendo a
reintegração da posse. Pedido inicial de desocupação do imóvel que decorre do
inadimplemento do contrato de locação, relação jurídica autônoma. Ausência de
prejudicialidade.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2124496-09.2019.8.26.0000, Rel. Des. WALTER EXNER, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 22/8/2019).
Sendo assim, irretocável a decisão recorrida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator